Tribunal: TJDFT
Processo: 0739425-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VULTUOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CRÍTICA VAZIA À DOSIMETRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INCABÍVEL.

1. Não há interesse recursal ao requerer o apelante a concessão de benefício já deferido pela sentença condenatória.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição.

4. Havendo provas da ilicitude dos valores apreendidos, não há se falar em restituição, porquanto o perdimento em favor da União é efeito da própria condenação, nos moldes do disposto no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido